Tribunal: TJBA
Processo: 8016534-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016534-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ALEXSANDRA PEREIRA SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES. SÚMULA 618/STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU 0 EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016534-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
e como agravados
ALEXSANDRA PEREIRA SOUZA e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator